Tribunal: STF
Processo: HC 167132
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-06-14
Data de publicação: 2019-06-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO NA MODALIDADE DE OCULTAR (ART. 1º, V e VII, § 4º, DA LEI 9.613/1998). ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. INOCORRÊNCIA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. CONSEQUENTE DECOTAMENTO DA FRAÇÃO DE 1/3 DECORRENTE DA “HABITUALIDADE” RECONHECIDA NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM DETERMINAÇÃO.



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    II – O crime de lavagem de dinheiro, pelo menos na modalidade de ocultar, configura crime de natureza permanente, uma vez que, enquanto os bens ou valores encontrarem-se escondidos ou camuflados por obra do agente, a consumação do delito projeta-se no tempo, pois remanesce íntegra a agressão ao objeto jurídico protegido pelo legislador, em especial a administração da justiça.



    III – Tratando-se de conduta única, não há que falar em incidência da causa de redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal, relativamente a parte das condutas, uma vez que, no curso da prática delitiva, o réu completou 22 anos de idade.



    IV – Reconhecida a prática de um único delito de lavagem por esta Suprema Corte, caberá ao juízo competente decotar da condenação a fração de 1/3 decorrente da “habitualidade” (art. 1°, § 4º, da Lei 9.613/1998) reconhecida no acordão condenatório, com fixação do regime prisional, à luz do art. 33 do Código Penal.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação.